Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1000744-31.2019.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorrido: JACQUES WALLADAS SOUSA PEDROSO.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA - ACIDENTE - MÁ SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RECLAMADOS PELOS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE PELA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA DA VIA PÚBLICA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva dos recorrentes no evento danoso.
2. A falta de indicação eficiente de que a via pública estava interditada, revela descaso do responsável pelo evento e da administração pública, a quem também cabia o dever de fiscalizar o evento realizado na via pública e adotar as devidas precauções, a fim de garantir o tráfego seguro pelo local.
3. Danos materiais comprovados e devidos.
4. Confirmadas as lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico, justifica-se a indenização por danos morais caracterizados pelo abalo psicológico suportado pela vítima.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000744-31.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (RECORRENTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JACQUES WALLADAS SOUSA PEDROSO - CPF: 037.815.281-54 (RECORRIDO), DARLAN ADIB FARES - CPF: 892.835.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
INTERDIÇÃO DE VIA PÚBLICA - ACIDENTE - MÁ SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS RECLAMADOS
PELOS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE PELA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA
DA VIA PÚBLICA -
DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva dos recorrentes no evento danoso.

2.

A falta de indicação eficiente de que a via pública estava interditada, revela descaso do responsável pelo evento e da administração pública, a quem também cabia o dever de fiscalizar o evento realizado na via pública e adotar as devidas precauções, a fim de garantir o tráfego seguro pelo local.

3.

Danos materiais comprovados e devidos.

4.

Confirmadas as lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico, justifica-se a indenização por danos morais caracterizados pelo abalo psicológico suportado pela vítima.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020